Tribunal: STF
Processo: Rcl 87029
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que no Habeas Corpus nº 1041808/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



    Sustenta a parte reclamante que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio da qual determinou a realização do exame criminológico foi devidamente fundamentada, uma vez que forneceu os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, de modo que demonstrou a gravidade do crime praticado, e expôs a necessidade de se saber se o “sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência(e-doc. 1).”



    Ademais, alega que a decisão do Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.



    Para tanto, aduz que 



    “Houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.”



    Acrescenta que 



    “[Está] demonstrado o perigo de dano irreparável, decorrente do descumprimento da ordem emanada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a inadequada e apressada progressão do sentenciado para regime prisional mais brando, sem que se tenha informações seguras sobre o risco que tal hipótese pode configurar, com risco de reiteração criminosa e frustração das finalidades da pena e da execução penal.”



    Ao final, requer o reclamante “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.”



    Examinados os autos. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 26 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



     No caso concreto, o Juiz das Execuções autorizou a progressão do regime do sentenciado com a necessidade do exame criminológico. 



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça local não conheceu do habeas copus impetrado e manteve a decisão que determinou a realização do exame criminológico com os seguintes fundamentos(e-doc. 19-25): 



    “Vale anotar, outrossim, que a novel Lei nº 14.843/2024 restabeleceu a obrigatoriedade do exame criminológico para fins promocionais, ao alterar a redação do § 1º, do art. 112, da LEP, determinando que: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.” (g.n.).



    Destarte, tratando-se de norma de natureza processual, tem aplicação imediata (tempus regit actum), incidindo mesmo em casos que, como o dos autos, tratam sobre fatos anteriores à sua vigência, conforme determina o art. 2º, do Código de Processo Penal.



    Assim, a dispensa da perícia tornou-se, agora, medida excepcional, admissível somente quando demonstrada, desde logo, a sua absoluta desnecessidade, isto é, quando ficar bem evidenciado, sem a necessidade de dilação probatória, o senso de responsabilidade, a autodisciplina e, principalmente, o baixo nível de periculosidade do indivíduo. Essa, todavia, não é a hipótese dos autos, eis que se trata de paciente condenado por delito gravíssimo e hediondo (art. 213, caput, c.c. art. 61, II, “e” e “f”, do CP), e com longa pena a cumprir (TCP para 16/02/2027, fls. 17/18), de sorte que a realização da perícia, ao menos por ora, não se mostra desarrazoada e visa apurar o nível da periculosidade do sentenciado. 



    De se ressaltar, ademais, para que não fique sem registro, que não é possível a concessão da ordem, de ofício, por não se vislumbrar, numa análise sumária dos fatos, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder. Isso porque a decisão hostilizada encontra-se suficientemente fundamentada, estando calcada em dados concretos, que, ao menos em tese, justificariam a perícia independentemente da nova redação do art. 112, § 1º, da LEP (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024), notadamente a elevada periculosidade do sentenciado, que praticou crime gravíssimo, permeado pela grave ameaça, contra dignidade sexual da própria filha. De outro lado, melhor sorte não socorre a alegação de excesso de prazo para a realização da perícia.



    (...) Tampouco se vislumbra, ao menos num primeiro momento, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder nos fatos narrados. Nesse aspecto, malgrado a perícia tenha sido requisitada em 1º/04/2025, não se pode olvidar que a conhecida superlotação e a penúria de seus quadros funcionais causam sérias dificuldades às Unidades Prisionais, no que tange ao atendimento de tantas demandas em prazos exíguos, o que, ao menos por ora, justifica alguma demora na conclusão do exame. De qualquer modo, importa destacar que o pleito do sentenciado segue em aparente regularidade, pois o sentenciado já passou por atendimento com assistente social e, agora, aguarda o atendimento com o setor de psicologia para concluir o exame criminológico, o que já foi solicitado ao Setor de Credenciamento da SAP (fls. 392 do PEC). Não obstante, é certo que o Juízo das Execuções tem, diligentemente, cobrado a conclusão da perícia (fls. 32/33), a fim de viabilizar o julgamento do pleito promocional.



    Não se entrevê, portanto, nessa análise perfunctória, quaisquer indícios da suposta desídia do digno Juízo a quo, que, aparentemente, tem adotado as providências possíveis para dar o devido andamento ao feito, a fim de viabilizar a prestação jurisdicional, sendo oportuno repisar, nesse passo, que falta apenas o atendimento com o setor de psicologia para a conclusão da perícia.” 



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.041.808 concedeu a ordem  para determinar que o Juízo das execuções analise o pedido de progressão de regime, independentemente da realização de exame criminológico (e-doc. 3, p 20):



    “Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto e tendo em conta a falta de argumentação concreta em relação aos próprios autos da execução penal, tenho que a origem incorreu em excesso na execução penal, assim, impossibilitando a reinserção gradual e justa do apenado na sociedade.



    Como se pode observar, o TJ consignou no que tange ao requisito subjetivo do paciente. 



    (...)No presente caso, ao fim, o Tribunal de origem, ao não conhecer do habeas corpus decisum a quo, impetrado, mantendo o do juízo que a submissão do determinou paciente a exame criminológico para a progressão de regime prisional sem fundamentação apropriada, incorreu em flagrante ilegalidade.



    In verbis: ‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. . EXAME CRIMINOLÓGICO. HABEAS CORPUS PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO DESPROVIDO. [...] A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua vigência. [...] Outra questão é se a gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência são fundamentos idôneos para justificar a necessidade de exame criminológico. [...] A gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência não constituem fundamentos idôneos para a exigência de exame criminológico, devendo a decisãoser baseada em elementos concretos da execução da pena [...] (AgRg no HC n. 978.222/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em , DJEN de .) 9/4/2025 28/4/2025)’



    No caso vertente, verifico que o paciente, foi classificado como de bom comportamento carcerário (fl. 30). Além disso, a documentação juntada demonstra que ele não ostenta faltas disciplinares e que e. trabalha estuda (fls. 33-34)



     Ante o exposto, do a ordem, de não conheço habeas corpus. Concedo ofício, para determinar, ao juízo da execução, que reanalise a imediatamente possibilidade de progressão de regime, como entender de direito, nos termos da fundamentação supra. Claro, apenas caso nenhum aspecto desabonador superveniente tenha ocorrido na execução penal e/ ou se o referido exame ainda não tiver sido produzido, situação em que deverá ser levado em consideração. 



    Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.



    De fato, conforme destacado pela autoridade reclamada, a realização de exame criminológico foi determinada levando apenas a gravidade em abstrato do crime cometido, sem mencionar elementos referentes à execução.



    Mencionar, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito, a quantidade de pena a cumprir e a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    A jurisprudência da Corte, embora entenda que mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem compreendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente